Tribunal: TJSP
Processo: 2285742-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação dos poupadores ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca dos respectivos domicílios dos credores – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal –

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação dos poupadores ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca dos respectivos domicílios dos credores – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Descabimento da suspensão da execução individual – Desnecessidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação dos índices da Tabela Prática desta Corte para a atualização monetária do débito exequendo – Referidos índices acarretam a incidência do percentual de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Inocorrência do equívoco no cálculo da diferença da correção monetária devida – Incidência dos juros moratórios a partir da citação do banco na ação coletiva – Pré-questionamento – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000904530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2285742-14.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cândido Mota, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado APARECIDO DONIZETI IRENO .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo Interno Cível – no 2285742-14.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* AGRAVO INTERNO Legitimidade ativa caracterizada
Desnecessidade da associação dos poupadores ao IDEC

Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca
dos respectivos domicílios dos credores
Prescrição não
configurada
Aplicação da Súmula no 150 do Supremo
Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal
de Justiça
Ação proposta após o prazo quinquenal

Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do
lapso prescricional Descabimento da suspensão da execução
individual Desnecessidade da prévia liquidação da sentença
Aplicação dos índices da Tabela Prática desta Corte para a
atualização monetária do débito exequendo – Referidos índices
acarretam a incidência do percentual de 10,14% para o mês de
fevereiro de 1989 Inocorrência do equívoco no cálculo da
diferença da correção monetária devida Incidência dos juros
moratórios a partir da citação do banco na ação coletiva Pré-
questionamento Recurso improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 46/68, que
deu parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Alega a agravante: a
a r.
sentença proferida na ação civil pública
tem eficácia somente na área abrangida
pela competência territorial do órgão
prolator;
b

os
exequentes
não
concederam autorização ao IDEC, para a
propositura da ação coletiva, motivo pelo
qual não possuem legitimidade, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo Interno Cível – no 2285742-14.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
decidido no recurso extraordinário no
573.232; c a execução individual deve ser
suspensa, em razão da determinação do
Superior Tribunal de Justiça; d ocorreu a
prescrição; e
a prévia liquidação do
julgado é necessária; f
os índices da
caderneta
de
poupança
devem
ser
utilizados para o cálculo da atualização
monetária do débito exequendo; g
deve
ser aplicado o percentual inflacionário de
10,14% para fevereiro do ano de 1989; h
o
cálculo
da
correção
monetária,
pertinente ao mês de janeiro de 1989, não
observou a diferença entre o índice devido
e aquele creditado na conta-poupança; i o
termo inicial dos juros da mora é data da
sua intimação, na fase do cumprimento do
julgado; j pré-questionamento da matéria
relacionada, para os fins da interposição
dos recursos especial e/ou extraordinário. Os agravados, regularmente
intimados, manifestaram-se às fls. 22/29.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, os
credores
são
titulares
da
pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo Interno Cível – no 2285742-14.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
deduzida em Juízo, qual seja receber o
saldo das contas-poupança mantidas junto
à ré, referente ao mês de janeiro do ano de
1989.
Assim,
por
se
tratar
da
execução individual, o foro competente
pode
ser
tanto
o
do
domicílio
dos
recorridos, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória, de modo
que
constitui
faculdade
da
parte
a
escolha do local onde promoverá tal fase
processual.
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça, esposado no
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS, nos moldes do artigo 1.036
do Novo Código de Processo Civil:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA
N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS
EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA

À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo Interno Cível – no 2285742-14.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil
ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente

a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente
de sua residência
ou domicílio no Distrito Federal , reconhecendo-se
ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal”. 1 (grifamos)
Aliás, o mencionado julgado
também pacificou a questão referente à
desnecessidade de o poupador comprovar
sua associação ao IDEC, bem como conceder autorização ao referido
instituto para a propositura da ação civil
pública,
para
promover
a
respectiva
execução individual.2
Referida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Além disso, o Supremo Tribunal
Federal vem entendendo que, nos casos em
1 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.
2 “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da
coisa julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da
Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo Interno Cível – no 2285742-14.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
que constar do dispositivo da sentença
condenatória
genérica
proferida
no
processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de seus
associados.3
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos os
poupadores que mantinham conta-poupança
com a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar aludido título, restou pacificada, de forma definitiva, no julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, tal como constou do
seguinte excerto:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
3 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação
civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do
Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução,
no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo Interno Cível – no 2285742-14.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo
da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
de Brasília/DF”.
4
Além disso, a suspensão determinada nos autos do Resp. no 1.438.263/SP abrange as execuções individuais pertinentes à r. sentença
proferida na demanda coletiva ajuizada
pelo Instituto de Defesa do Consumidor
IDEC contra o Banco Nossa Caixa S/A.
(incorporado pelo Banco do Brasil S/A.),
qual
seja,
a
Ação
Civil
Pública
no
0403263-60.1993.8.26.0053.
Dessa forma, não se trata de
“idêntica questão de direito”, hábil a acarretar o
sobrestamento
desta
execução,
nos
moldes do paragrafo 2o, do artigo 543-C
do Estatuto Adjetivo Civil (artigo 1.036 do
Novo Estatuto).
Como
se
não
bastasse,
em
recente sessão realizada no dia 27 de
setembro do ano corrente, a Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça
decidiu pela desafetação dos Recursos
Especiais
no
1.361.799/SP
e
no
1.438.263/SP,
ambos da relatoria do
Ministro Raul Araújo, com o consequente
cancelamento dos temas repetitivos no
4 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo Interno Cível – no 2285742-14.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
947 e no 948.5
Referida Seção entendeu que a
questão pertinente à legitimidade ativa de
não associado já havia sido decidida, sob o
rito dos recursos repetitivos, no Recurso
Especial no 1.391.198/RS (temas no 723 e
no 724), inclusive com trânsito em julgado,
sendo desnecessária nova manifestação da
Corte nesse sentido, bastando apenas a
aplicação
dos
aludidos
temas
aos
respectivos casos concretos.
Aliás, ao proferir a r. decisão
monocrática nos autos do Resp no
1.438.263/SP, o Ministro esclareceu que a
suspensão
não
alcança
as
execuções
individuais da r. sentença proferida pela
12a Vara Cível de Brasília:
“A suspensão não abrange os específicos
casos das execuções das sentenças proferidas na
ação civil pública que a Apadeco moveu contra o
Banestado (ACP no38.765/1998/PR) e naquela que o
IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no16798-
9/1998/DF),
levando-se
em
consideração
o
julgamento dos Recursos Especiais no1.243.887/PR e
no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos
especiais
repetitivos,
e
a
eficácia
preclusiva
decorrente da coisa julgada”. (grifamos)
Consoante preceitua a Súmula
5
Disponível
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noti
cias/Not%C3%ADcias/Segunda-Se%C3%A7%C3%A3o-reconhece-que-
jurisprud%C3%AAncia-j%C3%A1-respalda-direito-de-poupadores.
Acesso
em:
09.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo Interno Cível – no 2285742-14.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
no 150 do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
E,
conforme
informativo
no
0484 do Superior Tribunal de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Tal
entendimento
restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo Interno Cível – no 2285742-14.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública' .”. 6 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos
e coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
6 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo Interno Cível – no 2285742-14.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa à
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores
lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.7 (grifamos)
Assim,
a
presente
execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal
(31/05/2019),
contado
a
partir do protesto interruptivo, razão pela
qual não restou configurada a prescrição.
Ao promover o cumprimento da
sentença, os credores fizeram prova da
7 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo Interno Cível – no 2285742-14.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
sua titularidade e da existência de saldo na
caderneta de poupança mantida junto à
instituição financeira, referente aos meses
de janeiro e fevereiro do ano de 1989.
Dessa forma, a apuração do
quantum exequendum depende de meros
cálculos
aritméticos,
sendo
de
todo
prescindível a liquidação da sentença,
diante da inexistência de fato novo que
demande comprovação, como previsto no
inciso II, do artigo 509 do Código de
Processo Civil.
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação civil pública,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção monetária da caderneta de poupança correspondente ao mês de
janeiro do ano 1989, é devida desde então.
Para o cálculo da atualização
monetária
do
débito
exequendo,
são
aplicáveis os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, após o ajuizamento da demanda, pois
esta
contempla
os
expurgos
inflacionários e a correção monetária, de
acordo com os índices oficiais.
Com efeito, referida Tabela foi
criada, para promover a segurança jurídica
através da uniformização de fatores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo Interno Cível – no 2285742-14.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
atualização, razão pela qual sua utilização
não acarreta o enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, já se pronunciou
o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.

DEPÓSITO JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO
APURADA.
MOEDA
CORROÍDA .
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. CORREÇÃO. REAL VALOR DO DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.

VALORES
NÃO
TRANSFERIDOS
PARA O BACEN. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO”
8. (grifamos)
Aliás, a mencionada tabela prevê expressamente a aplicação do
percentual inflacionário de 10,14% para o
mês de fevereiro do ano de 1989, razão
pela qual tal índice foi observado, ainda
que implicitamente.
Não
merece
prosperar
o
alegado equívoco cometido na elaboração
do cálculo da diferença da correção
monetária, devida no mês de janeiro de
1989.
Isto
porque
constou
da
planilha de cálculos que os valores a
serem pagos correspondem à diferença
entre o índice creditado, à época, pelo
Banco (22,35%) e aquele realmente devido
8 STJ. Agravo de Instrumento no1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior. J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo Interno Cível – no 2285742-14.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
no correspondente período (42,72%), em
estrita observância ao que foi determinado
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
da ação coletiva.
Dessa forma, agiu com inteiro
acerto o Desembargador Relator ao dar
parcial provimento agravo de instrumento,
por se tratar da hipótese prevista no
inciso V, do artigo 932 do Novo Código de
processo Civil.
Como
se
sabe,
o
pré-
questionamento consiste em pressuposto
extrínseco específico à interposição dos
recursos especial e/ou extraordinário,
que exige que as questões suscitadas
tenham sido anteriormente enfrentadas
pelo Tribunal a quo. 9
Assim, com a decisão do Relator
e o julgamento da Turma Julgadora,
considera-se pré-questionada as matérias
suscitadas, tal como pleiteado.
PELO
EXPOSTO,
nega-se
provimento ao recurso.
9THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual
Civil . Vol. 1. 49a edição.
Editora Forense: Rio de Janeiro, 2008. P. 649. Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou: “O prequestionamento
constitui exigência inafastável do
recurso especial, impondo-se como requisito imprescindível ao seu conhecimento.
Não
examinada a matéria objeto do especial pela instância a quo, e muito embora tenha o
ora recorrente oposto embargos declaratórios
oportunamente,
não requereu a
análise de tal matéria, impedindo, com isso, sua discussão no julgado atacado.”
(Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 818193/RS. Min Rel. Jorge
Scartezzini. J. 12.03.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo Interno Cível – no 2285742-14.2019.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator